Tribunal: TJSP
Processo: 3001505-72.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente; 2) declaração de inconstitucionalidade por omissão parcial do inciso I do art. 76 da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente; 3) declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto no 5.760, de 15 de fevereiro de 2022, do Município de São Vicente.

Perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade por omissão parcial do inciso I do art. 76. Previsão de reserva de 15% dos cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores efetivos. Temática já julgada na ação declaratória de inconstitucionalidade no 2279504-42.2020.8.26.0000, em 22.03.2023, da relatoria do E. Des. VIANNA COTRIM. Extinção do respectivo pedido sem resolução do mérito.

Art. 70 da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente, remete à edição de Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal a função de estabelecer a estrutura organizacional e as respectivas atribuições das unidades subordinadas; atribuições, composição e estrutura de colegiados, quando couber; e as referências de remuneração e os requisitos para provimento dos cargos de provimento em comissão, funções de confiança e funções gratificadas, previstos em lei, e suas respectivas denominações e lotações. Ainda é dada à competência de Decreto a criação, a transferência entre órgãos da Administração Pública Municipal Direta, a renomeação, a alteração e a supressão de unidades e colegiados; como também "a transferência entre órgãos da Administração Pública Municipal Direta, a renomeação e a alteração de lotação e detalhamento das competências dos cargos de provimento em comissão, funções de confiança e funções gratificadas".
Delegação ao Chefe do Executivo Municipal para estabelecer as atribuições dos cargos criados por lei e das unidades administrativas. Inadmissibilidade. Vulneração ao princípio da reserva legal. Criar cargo público não é apenas gerar uma denominação a constar na estrutura funcional e administrativa. Necessidade de especificação das atribuições a serem exercidas para lhe conferir completude em termos formais. Do mesmo modo a criação de secretarias e órgãos da administração pública deve conter as atribuições inerentes ao seu regular funcionamento. Ofensa aos artigos art. 5o, § 1o, 24, § 2o, 1, e 111 da Constituição Estadual. Precedentes desta Corte e do STF.
Inconstitucionalidade da norma contestada impõe a perda de objeto do Decreto editado para seu cumprimento (Decreto no 5.760, de 15 de fevereiro de 2022, do Município). Hipótese de reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento.

Cargos em comissão. "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", conforme previsto no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente. Criação abusiva de cargos em comissão com atribuições técnicas, operacionais e burocráticas, com descrição genérica, não caracterizando direção, chefia e assessoramento que necessitem de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Incidência do Tema 1010 – objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral – do Supremo Tribunal Federal. Afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Ofensa aos artigos 111 e 115, inc. II e V, da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial.

Cargo em comissão de Controlador da Controladoria. Previsão no art. 74, § 2°, III, e Anexo Único, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente. Natureza técnica, burocrática e permanente. Inadmissibilidade, mesmo que o posto seja ocupado tão somente por servidor efetivo. Contraria a natureza da função de controle a sua subordinação e precariedade. Risco imposto ao servidor de perda do incremento salarial e da posição destacada por decisão "ad nutum" do Chefe do Poder Executivo. Precedente do STF sufragado por decisões deste Órgão Especial.

Modulação dos efeitos. Incidência após 120 dias da prolação do julgamento. Ressalvada a natureza irrepetível dos valores percebidos pelos servidores que foram beneficiados até então com os cargos em comissão.

Ação extinta sem apreciação do mérito quanto ao pedido declaratório de inconstitucionalidade por omissão do art. 76, inciso I, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente, e no mais procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 70; das expressões "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", previstas no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único e da expressão "Controlador da Controladoria", prevista no art. 74, § 2°, III, e Anexo Único, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente; e para declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto no 5.760, de 15 de fevereiro de 2022, do mesmo Município, com modulação dos efeitos e ressalva quanto às vantagens pecuniárias já percebidas.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3001505-72.2023.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CUMULADA COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL.
Objeto da pretensão: 1) declaração de inconstitucionalidade do art. 70, das expressões "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", previstas no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único e da expressão "Controlador da Controladoria", prevista no art. 74, § 2°,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CUMULADA COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL.
Objeto da pretensão: 1) declaração de inconstitucionalidade do art. 70, das expressões "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", previstas no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único e da expressão "Controlador da Controladoria", prevista no art. 74, § 2°, III, e Anexo Único da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente; 2) declaração de inconstitucionalidade por omissão parcial do inciso I do art. 76 da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente; 3) declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto no 5.760, de 15 de fevereiro de 2022, do Município de São Vicente.

Perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade por omissão parcial do inciso I do art. 76. Previsão de reserva de 15% dos cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores efetivos. Temática já julgada na ação declaratória de inconstitucionalidade no 2279504-42.2020.8.26.0000, em 22.03.2023, da relatoria do E. Des. VIANNA COTRIM. Extinção do respectivo pedido sem resolução do mérito.

Art. 70 da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente, remete à edição de Decreto pelo Chefe do Executivo Municipal a função de estabelecer a estrutura organizacional e as respectivas atribuições das unidades subordinadas; atribuições, composição e estrutura de colegiados, quando couber; e as referências de remuneração e os requisitos para provimento dos cargos de provimento em comissão, funções de confiança e funções gratificadas, previstos em lei, e suas respectivas denominações e lotações. Ainda é dada à competência de Decreto a criação, a transferência entre órgãos da Administração Pública Municipal Direta, a renomeação, a alteração e a supressão de unidades e colegiados; como também "a transferência entre órgãos da Administração Pública Municipal Direta, a renomeação e a alteração de lotação e detalhamento das competências dos cargos de provimento em comissão, funções de confiança e funções gratificadas".
Delegação ao Chefe do Executivo Municipal para estabelecer as atribuições dos cargos criados por lei e das unidades administrativas. Inadmissibilidade. Vulneração ao princípio da reserva legal. Criar cargo público não é apenas gerar uma denominação a constar na estrutura funcional e administrativa. Necessidade de especificação das atribuições a serem exercidas para lhe conferir completude em termos formais. Do mesmo modo a criação de secretarias e órgãos da administração pública deve conter as atribuições inerentes ao seu regular funcionamento. Ofensa aos artigos art. 5o, § 1o, 24, § 2o, 1, e 111 da Constituição Estadual. Precedentes desta Corte e do STF.
Inconstitucionalidade da norma contestada impõe a perda de objeto do Decreto editado para seu cumprimento (Decreto no 5.760, de 15 de fevereiro de 2022, do Município). Hipótese de reconhecimento da inconstitucionalidade por arrastamento.

Cargos em comissão. "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", conforme previsto no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente. Criação abusiva de cargos em comissão com atribuições técnicas, operacionais e burocráticas, com descrição genérica, não caracterizando direção, chefia e assessoramento que necessitem de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Incidência do Tema 1010 – objeto de julgamento sob o regime de Repercussão Geral – do Supremo Tribunal Federal. Afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e razoabilidade. Ofensa aos artigos 111 e 115, inc. II e V, da Constituição Estadual. Precedentes deste Órgão Especial.

Cargo em comissão de Controlador da Controladoria. Previsão no art. 74, § 2°, III, e Anexo Único, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente. Natureza técnica, burocrática e permanente. Inadmissibilidade, mesmo que o posto seja ocupado tão somente por servidor efetivo. Contraria a natureza da função de controle a sua subordinação e precariedade. Risco imposto ao servidor de perda do incremento salarial e da posição destacada por decisão "ad nutum" do Chefe do Poder Executivo. Precedente do STF sufragado por decisões deste Órgão Especial.

Modulação dos efeitos. Incidência após 120 dias da prolação do julgamento. Ressalvada a natureza irrepetível dos valores percebidos pelos servidores que foram beneficiados até então com os cargos em comissão.

Ação extinta sem apreciação do mérito quanto ao pedido declaratório de inconstitucionalidade por omissão do art. 76, inciso I, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente, e no mais procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 70; das expressões "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", previstas no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único e da expressão "Controlador da Controladoria", prevista no art. 74, § 2°, III, e Anexo Único, da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente; e para declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do Decreto no 5.760, de 15 de fevereiro de 2022, do mesmo Município, com modulação dos efeitos e ressalva quanto às vantagens pecuniárias já percebidas.